Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725416-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INOVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: TIM CELULAR S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO EM JUÍZO. INCIDENCIA DE ENCARGOS DE MORA APÓS O DEPÓSITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o tema 677, do STJ, o depósito realizado a título de garantia do juízo ou penhora não afasta o devedor dos ônus da mora, uma vez que o depósito não está à disposição do credor para levantamento. 2. O tema não é aplicável ao caso, uma vez que a devedora efetuou o pagamento sem qualquer objeção ao levantamento, de sorte que o numerário estava à disposição do credor desde a data em que realizado o depósito. 3. Se houve demora no levantamento, esta é imputável exclusivamente ao credor, que permaneceu inerte, não sendo razoável imputar ao executado referido ônus. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 904, inciso I, 905 e 906, todos do CPC, 397, 406 e 407, todos do Código Civil, defendendo que os efeitos da mora devem ser suportados pela recorrida até o trânsito em julgado da ação de conhecimento e o efetivo pagamento ao credor, uma vez que esta apresentou diversas impugnações com o fito de obstar o recebimento de valores pelos embargantes. Pugna, assim, pela aplicação do tema 677/STJ. Pede que as publicações sejam direcionadas ao advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291 (ID 68586577). Nas contrarrazões, a recorrida requer que todas as futuras intimações e publicações relativas ao presente feito contenham, exclusivamente, o nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 69814421). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos V e VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao indicado malferimento aos artigos 904, inciso I, 905 e 906, todos do CPC e 397, 406 e 407, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “Conforme relatado, ao ser deflagrado o procedimento de cumprimento provisório de sentença, a devedora compareceu aos autos e, tempestivamente, pagou integralmente o valor cobrado. Nesse sentido, não deixam dúvidas suas manifestações que, primeiramente, comprovou o pagamento e não requereu qualquer restrição ao levantamento pelo credor e, posteriormente, reiterou que a dívida já estaria paga e requereu a extinção do processo (ID 138849588 e 171799175). Portanto, a situação dos autos difere da jurisprudência vinculante consolidada no Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça (...) O precedente refere ao depósito realizado a título de garantia do juízo ou penhora, ou seja, teria como razão de decidir que o numerário depositado a tal título não estaria à disposição do credor para levantamento, permanecendo o devedor em mora e, consequentemente, incidindo em seus consectários. No caso dos autos, a situação é diversa. Ao ser intimada, a devedora efetuou o pagamento e sem qualquer objeção ao levantamento, de sorte que o numerário estava à disposição do credor desde a data em que realizado o depósito. Se houve demora no levantamento, esta é imputável exclusivamente ao credor, que permaneceu inerte, não sendo razoável imputar ao executado referido ônus.” (ID 64576752). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações relativas à recorrente sejam direcionadas ao advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291 (ID 68586577) e as referentes à recorrida contenham, exclusivamente, o nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 69814421). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025